Tribunal: TJSP
Processo: 1008127-07.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE.

AUTORA EFETUOU A CONTRATAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO JUNTO À RÉ, SIMILAR A OUTROS JÁ REALIZADOS E QUE RECEBEU BOLETO CUJO PAGAMENTO ESTAVA SENDO EXIGIDO PARA EFEITO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA NO EMPREENDIMENTO, O QUE CAUSOU TRANSTORNOS POR JÁ HAVER A OCUPAÇÃO DE VÁRIAS UNIDADES

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE.

AUTORA EFETUOU A CONTRATAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO JUNTO À RÉ, SIMILAR A OUTROS JÁ REALIZADOS E QUE RECEBEU BOLETO CUJO PAGAMENTO ESTAVA SENDO EXIGIDO PARA EFEITO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA NO EMPREENDIMENTO, O QUE CAUSOU TRANSTORNOS POR JÁ HAVER A OCUPAÇÃO DE VÁRIAS UNIDADES VENDIDAS.

ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NO CASO CONCRETO, SEGUINDO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU INCLUSIVE O DANO MORAL, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DA AUTORA PERANTE OS ADQUIRENTES DAS UNIDADES VENDIDAS.

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO DESPROVIDO.